Tribunal: TJBA
Processo: 0581434-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0581434-77.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA Advogado(s): THIAGO SOARES DE SOUZA, JOSE ALVARO DE CARVALHO JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 287, II, "G", DA LEI Nº 6.404/76. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por PIL Pinturas Internacional Ltda. contra sentença que, em Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida contra o Banco Bradesco S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral com base no prazo trienal previsto no art. 287, II, "g", da Lei nº 6.404/76, ao fundamento de que a parte autora teve ciência inequívoca da inexistência de sua posição acionária desde 2007. A apelante pleiteou a reforma da sentença para afastar a prescrição, com a análise do mérito do pedido de restituição das ações e pagamento de dividendos e bonificações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de ações e pagamento de dividendos; (ii) estabelecer o termo inicial da contagem da prescrição, à luz do princípio da actio nata. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional aplicável às pretensões relacionadas a dividendos e eventos societários é de três anos, nos termos do art. 287, II, "g", da Lei nº 6.404/76, sendo inaplicável o prazo decenal do Código Civil devido à especialidade da norma. O termo inicial do prazo prescricional é determinado pelo princípio da actio nata, ou seja, o prazo começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do fato que fundamenta sua pretensão. No caso, ficou comprovado que a autora, ora apelante, teve ciência inequívoca das operações acionárias em 2009, conforme documentos constantes dos autos e manifestações da própria parte. A ação principal foi ajuizada apenas em 2016, após o transcurso do prazo prescricional de três anos, o que torna correta a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional aplicável às pretensões relacionadas a dividendos, bonificações e eventos societários é de três anos, conforme o art. 287, II, "g", da Lei nº 6.404/76. O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do fato que fundamenta sua pretensão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0581434-77.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante PIL PINTURAS INTERNACIONAL LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora